Tribunal: TJMT
Processo: 1054657-65.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054657-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CLAUDIA COELHO DE BARROS - CPF: 852.697.191-34 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1054657-65.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CLAUDIA COELHO DE BARROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1054657-65.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CLAUDIA COELHO DE BARROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 4.725,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (17/09/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.300,00.

A apelante afirma que a apelada não comprovou de forma efetiva o fato narrado e nem o nexo de causalidade com as lesões, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi elaborado após o episódio relatado. Acrescenta que o conjunto probatório foi produzido de forma unilateral.

Sustenta ainda que os documentos relativos ao atendimento médico anexados ao processo nem sequer fazem menção ao acidente.

Contrarrazões no Id. 106835465.

É relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1054657-65.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CLAUDIA COELHO DE BARROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 4.725,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (17/09/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.300,00.

A apelante afirma que a apelada não comprovou de forma efetiva o fato narrado e nem o nexo de causalidade com as lesões, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi elaborado após o episódio relatado. Acrescenta que o conjunto probatório foi produzido de forma unilateral.

Sustenta ainda que os documentos relativos ao atendimento médico anexados ao processo nem sequer fazem menção ao acidente.

A
Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

" Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Desse modo, a simples prova do evento danoso já configura o nexo causal, e a autora trouxe aos autos o BO (Id. 106834528) e prontuários médicos (Ids. 106834529 e
106834541
) relacionados ao acidente.

Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a invalidez resultante e a lesão descrita no laudo com origem nesse episódio, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo de causalidade (Id. 106835453).

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM AMBULATORIAL – LAUDO OFTALMOLÓGICO - AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO – DEMONSTRADO -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
São suficientes os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE)
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(N.U 1035508-88.2017.8.11.0041, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/07/2019, publicado no DJE de 23/07/2019).

Vale mencionar que a divergência entre as datas por si só não afasta o nexo causal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA –

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DATA DO SINISTRO DIVERSA – MERO ERRO MATERIAL - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado
.Eventual erro material relacionado à data do sinistro constante na petição inicial e no Boletim de Ocorrência não é hábil, por si só, a afastar o nexo de causalidade”
. (Ap 24466/2018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/06/2018, publicado no DJE de 15/06/2018).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Quanto aos honorários recursais, como a verba honorária já foi arbitrada em R$ 1.300,00, valor superior ao comumente aplicado por esta Câmara, deixo de majorá-los nesta via.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021